Tribunal: TJSP
Processo: 2031320-29.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA FIXADA EM SEDE DE DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. FASE EXECUTIVA QUE ENCONTRA AMPARO NO ARTIGO 537, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE FOI OBJETO DE SUPERAÇÃO DE PRECEDENTE (‘OVERRULING’) PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA À VISTA DO NOVEL COMANDO LEGAL.

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA FIXADA EM SEDE DE DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. FASE EXECUTIVA QUE ENCONTRA AMPARO NO ARTIGO 537, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE FOI OBJETO DE SUPERAÇÃO DE PRECEDENTE (‘OVERRULING’) PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA À VISTA DO NOVEL COMANDO LEGAL.

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE "HOME CARE" DE QUE O AUTOR NECESSITA, DEFERIDO EM TUTELA DE URGÊNCIA EM MAIO DE 2021. AGRAVADA QUE, MESMO COM A MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA IMPOSTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (EM TRÊS OPORTUNIDADES), VEIO A CUMPRIR A DETERMINAÇÃO MAIS DE UM ANO DEPOIS. VALOR DA MULTA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA EXORBITANTE, E TAMPOUCO CAUSE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EXEQUENTE. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA. NESSE SENTIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.